Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-21.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009057-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009057-21.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Cristhiane Trombini Puia Baggio,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº
1009057-21.2020.8.11.0041,
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou procedente a demanda para o fim condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante alegou em suas razões que “
é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara”
(sic).

Assevera que “
todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende”
(sic).

Argumenta que “
é de suma importância oportunizar à concessionária averiguar as causas da irregularidade no fornecimento de energia, para saber se na ocasião houve falha por parte da equipe (manutenção), algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria (raios, tempestade), dentre outros, para que busque o necessário a resolução do problema
(sic).

Afiança que
, “inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido” (sic).

Discorre
que “o dever de indenizar surge após a comprovação dos pressupostos imprescindíveis, que são: i) a ocorrência de um dano; ii) a existência de um ato ilícito ou o risco; e iii) um nexo de causalidade entre tais elementos, o que não é o caso da presente demanda (sic).

Enfatiza que “
não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa.
”

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra (Id. 212221217).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões.

O preparo foi recolhido no Id.
212221219.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ajuizou ação regressiva de ressarcimento em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que firmou com Rodrigo Doerner, um contrato de seguro, representado pela Apólice nº 0114.17.27.074-1, abrangendo a cobertura de danos elétricos no local segurado, com limite de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Narra que em 28/10/2017, devido à oscilação de tensão na rede elétrica, fornecida pela requerida, ocorreram danos elétricos a equipamentos do segurado e que tomou conhecimento do ocorrido por intermédio de “Aviso de Sinistro”, em 30/10/2017.

Afirma que o seu segurado apresentou laudo e orçamento para substituição e reparação dos aparelhos no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais).

Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora desde a citação.

Sobreveio sentença onde a magistrada
a quo

julgou procedente a demanda para o fim condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ).

Irresignada, a apelante defende, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais distúrbios na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados face a presença da hipótese de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação do equipamento do segurado, ocasionando danos materiais no valor de
R$
2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

No caso, é fato incontroverso nos autos, que a apelada ressarciu ao segurado no valor de
R$ R$
2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com a apólice do seguro nº 0114.17.27.074-1 (Id. 212220880), e o aviso de sinistro (Id. . 212220881), no dia do ocorrido, houve a queima do seguinte equipamento: TV Led 4k ultra HD, em razão de descargas elétricas, conforme laudo técnico anexado no Id. 212220882.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL, no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora do segurado.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram na cobertura securitária, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos do segurado indenizado, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024